Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-64.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-64.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, diante da inércia do exequente em promover atos processuais necessários, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art.924, inc. II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem prévia intimação específica do advogado e da parte para o prosseguimento do feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor e de seu patrono para promoverem o andamento do processo, sob pena de nulidade da sentença.

Ausência da intimação específica do exequente e de seu advogado. Precedentes do STJ e desta Câmara confirmam a nulidade da sentença em casos de inobservância do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação específica da parte e de seu advogado para o prosseguimento do feito, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II; 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; TJMT, RAC nº 0002336-41.2017.8.11.0020; TJMT, RAC nº 1010985-07.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Maria Paixão Campos da Silva, diante da inércia do Banco exequente em recolher as custas necessárias para realização de busca de bens em nome da executada, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em apertada síntese, que a decisão foi rigorosa e equivocada, visto que não houve a desídia processual que justificaria a extinção. Alega que a extinção por abandono requer um elemento subjetivo claro – a intenção deliberada do autor em não prosseguir com o processo, todavia, isso não ocorreu, pois não houve desinteresse nem falta de diligência. Cita também a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de extinção de ofício do processo por abandono sem requerimento do réu. Ao final requer a nulidade da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Maria Paixão Campos da Silva, diante da inércia do Banco exequente em recolher as custas necessárias para realização de busca de bens em nome da executada, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC

Irresignado, o apelante sustenta, em apertada síntese, que a decisão foi rigorosa e equivocada, visto que não houve a desídia processual que justificaria a extinção. Alega que a extinção por abandono requer um elemento subjetivo claro – a intenção deliberada do autor em não prosseguir com o processo, todavia, isso não ocorreu, pois não houve desinteresse nem falta de diligência. Cita também a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de extinção de ofício do processo por abandono sem requerimento do réu. Ao final requer a nulidade da r. sentença.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido.”
(RAC n.º 1025359-62.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23.10.2024 – destaquei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei).

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a respeitável sentença recorrida deve ser anulada, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024